Tribunal: STF
Processo: RE 88715
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-31
Data de publicação: 1979-05-31

Ementa:
AS AÇÕES RELATIVAS AO ESTADO E A CAPACIDADE DAS PESSOAS NÃO SÃO
ATINGIDAS PELAS LIMITAÇÕES DE ALÇADA PARA OS EFEITOS DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REGISTRO DE NASCIMENTO. FALSIDADE IDEOLOGICA. PROCEDENCIA DA AÇÃO
ANULATORIA. MATÉRIA DE FATO. DECISÃO QUE NÃO EXORBITOU DO PEDIDO.